Tribunal: TJBA
Processo: 0003570-32.2008.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0003570-32.2008.8.05.0120

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARAJU

Advogado(s):

APELADO: ARIVALDO SANTOS MALAQUIAS e outros (4)

Advogado(s):ERIC SAVERNINI FRANCO, FILIPE ZANIBONI NERY

12

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO –
E DIREITO CONSTITUCIONAL -
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 001/2002 ART. 75 -

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – CARGO DE VIGIA – REGIME ESTATUTÁRIO – HORAS EXTRAS – ADICIONAL NOTURNO – DOBRA DE DOMINGOS E FERIADOS – PAGAMENTO PARCIALMENTE COMPROVADO – ADIMPLEMENTO COMPROVADO DIFERENÇAS DEVIDAS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997 – ADI 4357/DF – PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO
.

Servidores públicos municipais regidos por estatuto não se submetem à CLT, mas fazem jus ao recebimento das verbas expressamente previstas na legislação municipal, quando comprovado o efetivo labor extraordinário ou noturno.

A prova documental demonstra pagamento parcial das horas extras e adicionais, impondo-se o reconhecimento das diferenças em favor dos autores.

Comprovado, por meio das fichas financeiras juntadas aos autos, que parte das verbas referentes a horas extras, adicional noturno e dobra de domingos e feriados não foram quitadas pelo ente público municipal. Deste modo, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento das diferenças devidas aos servidores, todavia, somente dos meses que não constam nas fichas financeiras.

Os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4357/DF.

Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0003570-32.2008.8.05.0120
, em que é apelante

MUNICIPIO DE ITAMARAJU

e apelad
o

ARIVALDO SANTOS MALAQUIAS e outros (4)

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER do recurso e
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator, que integra o presente acórdão.

Sala das Sessões,

data registrada no sistema.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU

Relator
a

Procurador(a) de Justiça